Tribunal: TJSP
Processo: 2245939-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Alienação fiduciária – Busca e apreensão – Contestação apresentada antes do cumprimento da liminar – Inadmissibilidade – Teses de tentativas de acordo e de adimplemento substancial não comprovadas – Necessidade de cumprimento da liminar – Agravo de instrumento improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245939-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
ZENILDA GOMES SILVA, é agravado BRADESCO ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) E ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245939-87.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
ZENILDA GOMES SILVA
AGRAVADO:BRADESCO ADM. DE CONSÓRCIOS LTDA.
COMARCA:
MOGI DAS CRUZES
EMENTA: Alienação fiduciária
Busca e apreensão

Contestação apresentada antes do cumprimento da liminar
Inadmissibilidade
Teses de tentativas de acordo e de
adimplemento substancial não comprovadas Necessidade
de cumprimento da liminar
Agravo de instrumento
improvido.
VOTO N° 45.668
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que não conheceu da contestação apresentada antes da busca e apreensão
de veículo objeto de alienação fiduciária em garantia e manteve a liminar.
Sustenta a agravante, em apertada síntese, não
ter sido noticiado suas tentativas de acordo pelo SAC. Assevera ser pessoa
humilde, assim como seu esposo, sendo a renda do casal advinda de trailer
onde comercializavam lanches, em frente a grande universidade em Mogi
das Cruzes, porém o negócio ruiu em decorrência das restrições impostas
pelas autoridades públicas como forma de combate à covid-19, salientando
a suspensão das aulas presenciais. Aduz ter efetuado diversos depósitos
em conta e em juízo, com muito esforço, indicando inexistir débito, ou ser
mínimo, decorrente de juros, não se justificando a drástica busca e
apreensão do bem. Argumenta que o aplicador da lei deve impor mudanças
quando necessário, em prol de valores socialmente aceitos. Entende que a
falta de apreciação da contestação configura cerceamento à defesa, quiçá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245939-87.2020.8.26.0000 -Voto no
3
negativa de prestação jurisdicional. Invoca a teoria do adimplemento
substancial, já tendo pago mais de 50% do contrato, enfatizando que a
inadimplência ocorreu por circunstâncias alheias a sua vontade.
Indeferido o efeito suspensivo, o recurso foi
regular e tempestivamente instruído com traslado de peças e recolhimento
de preparo. O agravado pugnou pelo improvimento em sua contraminuta.
É o relatório.
Observe-se preliminarmente que a ação tramita
na origem em autos digitais, razão pela qual será mencionada a numeração
em primeiro grau (processo 1010094-76.2020.8.26.0361).
Cuida-se de ação de busca e apreensão de
veículo objeto de alienação fiduciária em garantia. Deferida a liminar (fls.
55), antes de seu cumprimento a ré apresentou contestação (fls. 58/73,
acompanhada de documentos até fls. 77), a qual não foi conhecida na
decisão agravada (fls. 101), com o seguinte teor:
Vistos. Deixo de conhecer, por ora, a contestação
apresentada, eis que prematura, já que não efetivada a busca e
apreensão do veículo objeto desta ação.
F. 99/100: defiro, expedindo-se, com urgência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245939-87.2020.8.26.0000 -Voto no
4
mandado de busca e apreensão, após recolhimento do valor da
diligência.
Int.
Mogi das Cruzes, 25 de setembro de 2020.
Inicialmente, consigne-se que o o DL 911/69 e
alterações posteriores, que regulamenta a busca e apreensão decorrente de
alienação fiduciária, foi recepcionado tanto pelo Código de Processo Civil
quanto pela Constituição Federal de 1.988.
A Carta Magna efetivamente prevê o devido
processo legal, porém não contém disposição específica a respeito do
momento em que deva ser apreciada a defesa do réu.
Assim, no caso específico da busca e apreensão
decorrente de alienação fiduciária em garantia, o DL 911/69 prevê que
primeiramente o magistrado deverá analisar os pressupostos para a liminar
e, uma vez presentes, deferi-la sem a oitiva da parte contrária, cujo espectro
de defesa se limita à existência da mora e regularidade de sua notificação, a
qual somente será analisada após o cumprimento da medida, com a
apreensão do bem.
Em verdade, a pretensão da agravante ofende o
invocado devido processo legal porque contrária ao rito previsto na lei. Não
há que se falar em ofensa ao contraditório nem à defesa, pois seus
argumentos serão analisados no momento oportuno, qual seja, a sentença a
ser proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245939-87.2020.8.26.0000 -Voto no
5
No caso dos autos, o agravante não refuta a mora
nem o recebimento da notificação em seu endereço, e, ao contrário do
afirmado pela ré agravante, não restaram demonstradas as tentativas de
acordo nem os pagamentos parciais.
Observa-se inicialmente inexistir qualquer indício
de tratativas de acordo, porém, esse fato se mostra irrelevante pois, uma
vez inadimplido o contrato, o credor tem o direito de tomar as providências
descritas no DL 911/69 para reaver seu crédito, ou, no caso dos autos,
executar a garantia prestada.
Outrossim, as imagens de comprovantes de
depósitos bancários não contêm dados suficientes para demonstrar que se
cuidam de pagamentos parciais nem eventual acordo negociado com
atendente do autor pois aquele realizado em 11/05/2020, no valor de
R$2.250,00 (fls. 60 e 61), não indica o beneficiário da transação. De igual
modo, os depósitos realizados em 14/08/2020, que totalizam R$3.409,60,
foram realizados em favor de Tamara Cordeiro Silva (fls. 63/65), pessoa
física absolutamente distinta do credor, Bradesco Administradora de
Consórcios Ltda..
Por fim, a teoria do adimplemento substancial foi
muito bem delineada por Clóvis Couto e Silva, ao dispor que “constitui um
adimplemento tão próximo ao resultado final, que, tendo-se em vista a
conduta das partes, exclui-se o direito de resolução, permitindo-se tão
somente o pedido de indenização e/ou adimplemento, de vez que a primeira
pretensão viria a ferir o princípio da boa-fé (objetiva)" (O Princípio da Boa-
Fé no Direito Brasileiro e Português in Estudos de Direito Civil Brasileiro e
Português . São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1980, p. 56).
E, independentemente da controvérsia a respeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245939-87.2020.8.26.0000 -Voto no
6
da possibilidade de se considerar a ocorrência de adimplemento substancial
em ações de busca e apreensão de bem objeto de alienação fiduciária em
garantia, na presente hipótese não se verifica sua ocorrência pois o
percentual comprovadamente pago ao credor agravado, muito embora já
tenha decorrido mais da metade, ainda está distante de seu resultado final,
não sendo um percentual aceito pela jurisprudência para a caracterização
dessa teoria.
Outrossim, a agravante contratou livremente a
cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária, e o contrato
de consórcio que a precedeu, ocasiões em que tomou conhecimento de
todos seus termos, no que se inclui a possibilidade de retomada do bem em
caso de inadimplemento.
Nesse diapasão, efetivamente, a liminar era
mesmo de ser deferida e cumprida para somente então ser analisada a
contestação da ré, seja porque em conformidade com o posicionamento
pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, seja porque não restou
caracterizado o adimplemento substancial.
Assim, pelas razões aqui esposadas, irretocável a
r. decisão agravada ao relegar o exame da contestação para depois da
apreensão do bem objeto da garantia fiduciária não comportando acolhido
qualquer dos argumentos da agravante.
Pelo exposto, por esses fundamentos, nego
provimento ao agravo.
VIANNA COTRIM
RELATOR